Tribunal: TJDFT
Processo: 0724796-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724796-15.2018.8.07.0001 RECORRENTES: BASE INVESTIMENTOS E INCORPORACOES S/A, EMARKI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS I S/A - SPE, PARK SUL INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A, RESIDENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A RECORRIDO: JOSE FRANCISCO GONCALVES JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. PRELIMINAR. JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEITADA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA E LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970 DO STJ. TERMO FINAL DA MORA. ENTREGA DAS CHAVES. TAXA CONDOMINIAL. IMISSÃO NA POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS. LOCAÇÃO PARA ARMAZENAMENTO DE MÓVEIS PLANEJADOS. CONFIGURAÇÃO. 1. Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não configura julgamento ultra petita ou extra petita o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial e não apenas de sua parte final. 2. O colendo STJ, na oportunidade do julgamento do Tema 970, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. 3. Segundo forte corrente jurisprudencial, só se considera efetivamente entregue o imóvel com o recebimento das chaves pelos promitentes-compradores, e não pela mera obtenção do “habite-se”. 4. O adquirente somente responderá pelas despesas condominiais a partir do momento em que recebe as chaves do empreendimento, detendo a posse plena do bem, oportunidade em que passará a usufruir do imóvel e de eventuais benfeitorias realizadas pelo condomínio (Acórdão n.1069061, 20160020349044IDR, Relator: TEÓFILO CAETANO Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 27/11/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: 1173/1174). 5. Na hipótese de dano material decorrente do atraso na entrega de imóvel na planta, a exemplo da necessidade de locação de espaço para armazenar móveis planejados adquiridos para mobiliar o referido bem, mostra-se cabível o ressarcimento ao adquirente pelos valores despendidos. 6. Preliminar rejeitada. Recurso da parte ré não provido. Recurso do autor parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido ofendeu os seguintes dispositivos: a) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que, inexistindo pedido de condenação por lucros cessantes, foi proferido julgamento ultra petita; b) artigo 413 do CCB, defendendo a tese de ser abusiva a aplicação da multa rescisória em favor da parte que não quitou integralmente o preço, devendo ser reduzida a sanção; c) artigo 476 do CCB, defendendo o não cabimento de indenização após a expedição da carta de habite-se. Em relação aos temas dos itens “b” e “c”, apontam divergência jurisprudencial com julgados do TJRS, TJSP e STJ. Requerem que as futuras publicações sejam feitas em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE O. MOURÃO (OAB/DF 11.161). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 141 e 492, ambos do CPC. Isso porque a Corte Superior entende que, para aferir a existência ou não de julgamento ultra petita (AgInt no REsp 1784191/MG, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 27/10/2020), é indispensável reapreciar conteúdo fático e probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ. Melhor sorte não colhem as teses de violação aos artigos 413 e 476, ambos do CCB, bem como em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1729593/SP (Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 27/9/2019 – TEMA 996), concluiu que “No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma”. (Grifos nossos). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1840686/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 1o/7/2020. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a essa tese recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE O. MOURÃO (OAB/DF 11.161). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015